Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701064-61.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0027457-13.2015.8.07.0001 – id 194451068), que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria (id 192817671) referentes à atualização dos valores apresentados no id 42113538, com base no julgado id 149395375, pertinentes aos créditos devidos ao segundo credor, sob o fundamento de que a cota da Contadoria se encontra nos exatos termos delineados no julgado e nas decisões ulteriores. Inicialmente suscita nulidade por inexistência de fundamentação, em afronta à CF 93, IX e ao CPC 489, §1o. Alega que a avaliação do custeio do plano de benefício foi determinada nas contas periciais homologadas, levando em consideração as contribuições mensais devidas à ré, intituladas “contribuições aposentados", entretanto, a análise realizada pela Contadoria, no período de 06/2017 a 07/2018, não incluiu essa rubrica, tornando necessária sua retificação. Sustenta que multa pelo inadimplemento voluntário da quantia sentenciada não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo incidir apenas sobre o valor do débito principal. Argumenta que os cálculos mantêm o entendimento equivocado quanto ao valor das diferenças salariais consideradas na composição da remuneração mensal e quanto ao cômputo de juros de mora sobre as diferenças passadas de benefício. Aponta perigo de dano na possibilidade de intimação para pagamento de valor superior ao devido. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para a homologação do cálculo, portanto, não há cogitar em nulidade. No mais, não há perigo de dano que justifique a liminar Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Cadastrem-se os advogados constituídos pelos agravados, conforme id 59252256 – p. 2. Após, aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR